Tribunal: TJSP
Processo: 1030394-33.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade laborativa - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial do benefício - Recurso do autor que pretende a concessão de benefício por incapacidade total - Mal colunar - Incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade laborativa - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial do benefício - Recurso do autor que pretende a concessão de benefício por incapacidade total - Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente ante a determinação de suspensão do processo.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO OBREIRO PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA - RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030394-33.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante NELSON CUSTÓDIO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime,
deram parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do obreiro, e
negaram provimento ao recurso da autarquia, observando-se a suspensão do
processo determinada. Sustentou oralmente a Dra. Andressa Ruiz Cereto,
OAB/SP 272.598.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030394-33.2018.8.26.0554 - Santo André - 2/7
VOTO No 1709
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1030394-33.2018.8.26.0554 - Santo André
APELANTES e APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Nelson
Custódio
JUIZ(A): Flávio Pinella Helaehil
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência
dos pedidos, com inversão completa do julgado -
Fundamento do pedido de reforma calcado na
ausência
de
incapacidade
laborativa
-
Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial
do benefício - Recurso do autor que pretende a
concessão de benefício por incapacidade total -
Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente
comprovada - Nexo - Configuração - Presente
relação de causa e efeito entre o trabalho típico e
a lesão ou perda ou diminuição da capacidade
laborativa - Indenização infortunística devida -
Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria.” - Nada obstante, é
necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do
benefício no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e
de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030394-33.2018.8.26.0554 - Santo André - 3/7
da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas
pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto
decidido no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução,
incluídos
os
honorários
recursais,
consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do
CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de
auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do
artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente
ante a determinação de suspensão do processo.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO OBREIRO
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
OBSERVADA
A
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA - RECURSO
DA AUTARQUIA DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 355/358) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
determinar a conversão dos auxílios-doença previdenciários, deferidos sob o
mesmo fato gerador que ampara a presente condenação, em seus
homônimos acidentários. Condenou, ainda, a pagar auxílio-acidente, a partir
do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de abono anual e
demais consectários legais. Dispensou a remessa necessária, ao fundamento
de que o valor da condenação não atinge o montante de que trata o artigo
496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
O INSS recorreu (fls. 366/367), requerendo a inversão do julgado,
aduzindo em síntese que a lesão não se amolda a qualquer das situações
previstas no Anexo III do Decreto no 3.048/99. Subsidiariamente, pleiteou a
alteração do termo inicial do benefício para da data da juntada do laudo
pericial.
O
autor
igualmente
apelou
(fls.
373/382),
arguindo
preliminarmente a necessidade de realização de “perícia social para
avaliação das condições pessoais do Apelante a fim de que seja verificado
seu direito à percepção de aposentadoria por invalidez acidentária”. No
mérito, pretende a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária,
uma vez “que as características pessoais do Apelante tornam inviável sua
inserção em programa de reabilitação profissional”, ou, subsidiariamente, “a
inclusão do Apelante em processo de reabilitação profissional e o
consequente deferimento de auxílio-doença acidentário até a conclusão do
processo de reabilitação em atividade que garanta o sustento”. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030394-33.2018.8.26.0554 - Santo André - 4/7
requereu a “antecipação de tutela” para imediata implantação do
benefício.
Somente o INSS apresentou resposta (fls. 388).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária
aos interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I,
do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal
Federal, e no 490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa
necessária.
Rejeito a preliminar arguida.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição ou complementação, pois o expert, como adiante se
verá, admitiu expressa a fundamentadamente a incapacidade laborativa, de
modo que desnecessários outros esclarecimentos.
O fato do resultado ser parcialmente desfavorável aos interesses
do recorrente não autoriza, por si só, nova realização de perícia, ante a
ausência de qualquer irregularidade e em face dos elementos convincentes
contidos nos autos para o deslinde do feito.
De outra banda, inexiste qualquer fundamento sério para a
realização de uma segunda perícia ou o alongamento da instrução
probatória, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as
livremente, mas de acordo com os elementos de convicção existentes nos
autos, reputando-os suficientes para chegar à conclusão adotada.
Lembro, por fim, que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências que entender inúteis,
impertinentes ou meramente protelatórias, conforme preceituam os artigos
370 e 371 do Código de Processo Civil.
Passo, em sequência, à análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa referida na inicial, desempenhando a função de
técnico de atendimento home care, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, experimentando tendinopatia dos membros superiores e inferiores,
bem como mal colunar, com consequente diminuição de sua capacidade
laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030394-33.2018.8.26.0554 - Santo André - 5/7
Compulsando os autos, verifico concessão administrativa de um
auxílio-doença
previdenciário
(no
31/602.625.586-2),
relacionado
aos
problemas colunares narrados na inicial, entre 20/07/2013 e 09/03/2017 (fls.
144).
O laudo pericial (fls. 211/239), elaborado pelo Dr. Osmar Jacinto
Cais da Silva Gomes, foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
A restrição laborativa e o nexo causal restaram comprovados
pelos apontamentos constantes do mencionado trabalho, tendo o perito
afirmado que o periciado é portador de escoliose e espondilose, os quais
foram ao menos agravados pelas condições agressivas presentes na função
habitual.
Destacou o expert que o exame físico apontou diminuição da
amplitude do movimento de flexão do tronco em grau máximo, restrição essa
que, embora não impeça o exercício da mesma atividade, é causadora de
incapacidade parcial e permanente (fls. 229).
Outrossim, ainda que a lesão não se enquadre no rol do Anexo III,
do Decreto no 3.048/99, nada impede a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei n. 8.213/91, como ocorreu no
presente caso.
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal,
vale dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-
se tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-
acidente, bem como à conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homólogo acidentário.
Nessa medida, não merece acolhimento a pretensa concessão
de benefício por incapacidade total, posto que a restrição diagnosticada
não é impeditiva do exercício da atividade costumeira.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o artigo 86 da
Lei no 8.213/91, em seu § 2o, que o precitado benefício será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no
1.786.736/SP, selecionados como representativos da controvérsia, para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado
“o termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030394-33.2018.8.26.0554 - Santo André - 6/7
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é
de ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da
questão.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário. As questões relacionadas ao período posterior ao da
homologação da conta de liquidação (índice de atualização do precatório,
incidência de juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Considerando que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§ 11).
Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda
que, por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará
em vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente
enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também
ao INSS, a evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e
juros de mora).
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030394-33.2018.8.26.0554 - Santo André - 7/7
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e ao recurso do obreiro, e NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, observando-se a suspensão do processo determinada.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1030394-33.2018.8.26.0554
- Nome do segurado:
Nelson Custódio
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
MARCO PELEGRINI
Relator